Tribunal: STF
Processo: Rcl 50555
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no Tema 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender ausente a repercussão geral da matéria, com fulcro na tese fixada para o Tema 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo de Instrumento, a fim de ensejar o acesso a esta CORTE.



    A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso:



    [...]



    Trata-se de agravo interposto por C.A.S., fundamentado nos artigos 1.030, inciso V, c/c §1º e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta que o Tema 660 do STF não se aplica ao caso em comento e que demonstrou que a tese recursal possui repercussão geral. 



    O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 29477064. 



    Publique-se.



    A defesa, então, interpôs Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. A Corte local decidiu: 



    [...]



    Trata-se de agravo interno interposto por C. A. S., nos termos do artigo 1.030, §2º, do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao apelo extraordinário. 



    O agravo interno (ID 30410563) não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo precedente do agravo de ID 29477064 por parte do recorrente, contra a mesma decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. 



    A esse respeito, é pacífico o entendimento do STF no seguinte sentido:



    [...]



    Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 30410563. 



    Publique-se.



    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, o reclamante alega que "interpôs Recurso Extraordinário apontando a violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF, exclusivamente em face do cerceamento do sagrado direito de defesa do acusado, vez que somente foram ouvidas a vítima e a irmã da vítima, não tendo sido deferido a oitiva das testemunhas do requerente, conforme amplamente destacado pelo v. acórdão do tribunal a quo e ainda assim entendeu que não haveria nulidade do processo penal. A violação constitucional é clara. Limites do tema constitucional debatido o tema discutido em sede de recurso extraordinário é a violação constitucional pelo cerceamento do direito de defesa em processo penal, uma vez que ouvir somente a vítima e a irmã da vítima, tendo sido indeferido a oitiva das testemunhas do acusado, reclamante. E é muito simples. Na demonstração da repercussão geral restou demonstrado claramente a violação constitucional.".



    Alega, ainda, que "nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal c/c art. 1035, caput c/c §§ 1º e 2º no Novo Código de Processo Civil, passa-se a demonstrar a existência de repercussão geral no presente apelo extraordinário, especialmente quando se está em risco a dignidade da pessoa humana a teor do art. 1º, inciso III da Carta Magna e, bem como pelo fato ter sua liberdade cerceada, quando não teve direito ao amplo direito de defesa, vez que no processo penal teve indeferido suas testemunhas de forma a contrariar o Texto Magno, máxime considerando que somente observou a palavra da vítima, de sua irmã e sua genitora e, em momento algum, apesar dos embargos de declaração, obteve o enfrentamento do tema de forma objetiva. Note-se que mesmo que a provocação, não houve julgamento pela Egrégia Turma, incidindo com clareza e objetividade o inciso IV do §1º do artigo 489 do CPC c/c art. 5º, XXXV, LIV e LV c/c 93, IX da CF, até porque a limitação e reprodução dos mesmos argumentos contidos no v. acórdão não satisfazem a regra processual e, portanto, resta caracterizado o vício de procedimento.". 



    Alega, também, que " o vício de procedimento, implicando a necessidade de reconhecer e declarar a nulidade do v. acórdão, é muito claro na medida que o v. acórdão afirma que o Juiz indeferiu a prova por entender desnecessária, vez que tinha seu convencimento, embora o v. acórdão deixe margens objetivas as dúvidas. Basta a leitura do v. acórdão em relação a esse convencimento, contrariando pela afirmação em sua fundamentação quanto a dúvida pela frequência escolar.".



    Afirma que "o principal fundamento de ouvir a Professora, que sabia claramente da situação e, sobretudo, poderia complementar os dados da declaração escolar. Na medida que indeferiu esse depoimento, cerceou o sagrado direito de defesa do recorrente com violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, pois pela leitura do v. acórdão esse depoimento, regularmente arrolado na fase própria, esclareceria o período escolar. Entendeu o Tribunal a quo de negar seguimento ao apelo extremo, bem como não conhecer do agravo de instrumento e agravo interno, impedindo a subida do feito ao STF, por entender que a questão enquadra-se no Tema 660 do STF, quando deixou de julgar os recursos que apontavam justamente a DISTINÇÃO do presente feito com aquele julgado pela Suprema Corte, inclusive com citação de recente decisão em sentido contrário. [...].".



    Por fim, aduz que "note-se, pelo Agravo Interno, a demonstração da distinção da decisão e, consequentemente, inaplicabilidade do tema 660 do STF com o presente caso. A decisão em momento algum enfrenta a matéria, limitando-se a dizer o não cabimento do recurso nos termos da legislação processual. Ora, é preciso que analise se há distinção ou não, do contrário toda a jurisprudência e a literatura jurídica de nada serve, data venia. Julgamento é diverso de decidir. O reclamante comprovou a distinção do presente feito com o tema 660 do STF, mas o tribunal a quo se recusa a analisar e, consequentemente, julgar o tema, até para dizer que não é diferente. O que não pode simplesmente deixar de julgar o recurso como fez, deixando a parte sem possibilidade de ter a decisão do STF em situação extremamente sensível, uma vez que o cerceamento do direito de defesa contraria os mais comezinhos princípios garantidores insculpidos na constituição da república em processo penal. A omissão implica em nulidade. No apelo extremo restou cumprido a repercussão geral. A violação constitucional requer a análise pelo Supremo Tribunal Federal.".



    Isso posto, requer: "conceder a medida liminar, a teor do art. 989, II do CPC c/c art. 161, inciso III do RISTF, para determinar a imediata suspensão dos autos do processo TJDFT 0716613-15.2019.8.07.0003, até o julgamento da Reclamação, caso não queira determinar imediatamente o envio dos autos do agravo de instrumento para o julgamento regular pelo Supremo Tribunal Federal a fim de evitar prejuízo irreparável para o reclamante; seja, ao final, concedido provimento jurisdicional, face a presença clara e irrefutável da usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, com o acolhimento do presente pedido a fim de reconhecer a autoridade e a competência do STF para o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário face a violação direta e frontal a Constituição Federal, bem como placitar o regramento a ser seguida em relação ao art. 1.030, §2º do CPC em conjunto com a regra do art. 1.402 do mesmo diploma legal e art. 102 e seguintes da CF, uma vez que que essa indefinição e ausência legislativa geram insegurança jurídica e instabilidade nas decisões judiciais devendo justamente haver um posição clara e objetiva até por força do art. 926 do CPC e, por outro lado, resta demonstrada a DISTINÇÃO da questão com o Tema 660 do STF.".



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV. omissis. 



    §5º. É inadmissível a reclamação: 



    I. omissis 



    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 660, observou a sistemática recursal em vigor. Eis o ter da decisão da Corte local:



    [...]



    I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.



    I - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada. 



    II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas declarações da genitora e da irmã dela, deve ser mantida a sentença condenatória. 



    III - Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando demonstrado que o réu se aproveitou da amizade mantida com os familiares da vítima, para dela se aproximar e praticar os delitos, bem como ameaçou matar seus pais caso revelasse os fatos, o que provocou intenso temor, fazendo com que a vítima somente informasse os acontecimentos para a irmã decorridos cerca de quatro anos, depois que a família se mudou do local. 



    IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. 



    No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: 



    a) artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, porquanto indeferida a oitiva das testemunhas referidas, cujo depoimento era imprescindível; 



    b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para a exasperação referente às circunstâncias do crime. 



    Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. 



    II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. 



    Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. 



    A propósito, confiram-se:



    [...]



    Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). 



    Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. 



    O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 



    No caso vertente, os elementos probatórios colhidos nos autos demonstram que o réu se aproveitou da amizade que mantinha com os familiares da vítima, para dela se aproximar e praticar os delitos, ao chamar a criança para sua casa, a fim de que ela pegasse carne assada para levar para a mãe dela. Dessa forma, a confiança depositada nele em razão da amizade com a família, certamente foi essencial para que a vítima atendesse ao chamado. Além disso, a vítima ficou tão atemorizada com a ameaça feito pelo réu, de tentar contra a vida de seus pais, que só contou sobre os fatos para irmã após a família se mudar do local. As circunstâncias descritas ultrapassam aquelas inerentes ao tipo e autorizam a majoração da pena-base (ID 26790296 - Pág. 32/33). 



    Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. 



    Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada afronta ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 



    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno da transgressão aos princípios da ampla defesa e do contraditório, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 



    III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 



    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 



    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 



    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 



    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.



    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 



    [...]



    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 



    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 



    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    [...]



    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 



    Por fim, ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente